Tribunal: CARF
Processo: 13807.007541/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007541/2002-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-007.037 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES
FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. CABIMENTO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Sendo constatada omissão ou erro de fato os embargos declaratórios são meio
adequado para saneamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes, alterando-se o dispositivo original, que passa a ser o
seguinte: Assim, face ao exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário para o fim de
reconhecer o crédito pleiteado de R$2.109.337,21 e homologar a compensação pleiteada, para os
débitos ainda existentes, ate o limite do crédito indicado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007541/2002-03
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).
Relatório
Trata-se o presente julgamento de Embargos de Declaração opostos pela DEVAT
da 8a RF em face do Acórdão no 1401-004.288 (fls. 331/339), por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção votou pelo provimento do Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito
pleiteado de R$ 2.618.109,34, e consequentemente, homologar a compensação requerida, até o
limite do crédito reconhecido. O Acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.

Em síntese, o entendimento firmado no Acórdão, para o reconhecimento do
crédito, se deu com base no entendimento de que os pagamentos compensados em outros
processos deverão ser considerados no limite dos valores requeridos, tendo em vista que estando
os débitos controlados no processo, mesmo que a compensação ao final não seja integralmente
homologada, o contribuinte será cobrado do saldo dos débitos não compensados. Dessa forma,
indeferir a restituição do saldo negativo levando em consideração as referidas compensações e,
ao mesmo tempo exigir o tributo cuja compensação não foi homologada, teria como resultado a
exigência do mesmo crédito por duas vezes.
Contra esse Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, cujo
seguimento foi negado, conforme decisão de fl. 364.
Em seguida, os autos foram remetidos para a DEVAT, no intuito de ser dada a
ciência ao contribuinte, quando opôs os Embargos de Declaração de fls. 380/384, o que fez com
base nos seguintes fundamentos:

a) A partir da leitura do Acórdão, verifica-se que o julgado faz menção ao
Relatório das glosas mantidas pela DRJ e questionadas pelo contribuinte
em sede de Recurso Voluntário, relativas ao processo 19515-
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

000039/2005-78, no valor de R$9.669,90, mas que o voto condutor foi
omisso em relação a parte do crédito relativa àquele processo e ao seu
reflexo na composição do saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de
2001;
b) Que apesar disso, o Acórdão reconheceu o crédito pleiteado no montante
de R$2.618.109,34, valor atualizado até a data da apresentação da
DCOMP em papel (28/06/2007), sendo o valor reconhecido na data
original, S.M.J., de R$2.109.337,21 relativo ao saldo negativo de CSLL,
Exercício 2001, ano calendário 2000;
c) Que se faz necessário o retorno dos autos ao CARF, para elucidação sobre
a decisão de provimento total exarada, especialmente sobre o reflexo do
processo 19515-000039/2005-78 no crédito de saldo negativo de CSLL,
Exercício 2001, ano calendário 2000 e consequentemente sobre o valor
total reconhecido, na data original, a título de CSLL, exercício 2001, ano
calendário 2000, controlado através do presente processo.

Os Embargos foram admitidos (fls. 388/389), sob a justificativa de que os
argumentos veiculados pela unidade de origem revelam a possível ocorrência de inexatidão
material (conquanto poderia também ser considerada a hipótese de omissão), relacionada ao
montante do crédito a ser reconhecido.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
De fato assiste razão à embargante.
O voto condutor acabou sendo omisso a respeito das glosas relativas ao valor de
R$ 9.669,90 lançado através do processo 19515.000039/2005-78. Entretanto, a lógica da decisão
permanece aplicável na medida em que, tratando-se de lançamento de crédito tributário
controlado e exigido em processo próprio, abater tal valor do saldo de direito creditório do
contribuinte e, ao mesmo tempo, exigir o valor em processo administrativo próprio acarretaria
cobrança em duplicidade.
Desta feita, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos para suprir a
omissão sem efeitos infringentes, mantendo o reconhecimento do crédito integral, inclusive no
que se refere a esta parcela.
No que se refere ao valor reconhecido, igualmente assiste razão Embargante.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.007541/2002-03

O valor do crédito reconhecido na parte dispositiva diz respeito ao crédito
atualizado e não ao valor original. O que se reconhece é o valor original do direito creditório
pleiteado, que deverá ser atualizado pela unidade de origem e sendo homologadas as
compensações até o limite do direito creditório disponível.
Neste ponto, portanto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes
alterando-se o dispositivo original que passa a ser o seguinte:

Assim, face ao exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário para o fim de
reconhecer o crédito de R$ 2.109.337,21 e homologar a compensação pleiteada, para os
débitos ainda existentes, ate o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 395
DF CARF MF
Original